Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1007882-15.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COMARCA/MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: FRANCIANE PASSOS DA CRUZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA ANTES DO PRAZO PACTUADO. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças indevidas em sua conta corrente no valor de R$ 152,16 (cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) e R$ 83,50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos).
2. Restou incontroverso nos autos que o desconto no valor de R$ 152,16 (cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) é referente a obrigação pactuada entre as partes, contudo a instituição financeira realizou a cobrança do valor em data diversa do estipulado, tanto é que na data posterior ao desconto houve o estorno em sua conta bancária.
3. Destarte, não restou demonstrada a origem da cobrança do valor de R$ 83,50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos), pois, os documentos colacionados pela instituição financeira não são suficiência para tal desiderato, na medida em que se tratam de telas sistêmicas, sem qualquer identificador de assinatura eletrônica pessoal, tecnologia esta já disponível.
4. Não havendo prova da legitimidade da cobrança objurgada, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente. Em casos tais, esta E. Turma Recursal possui firme entendimento de que a devolução deve ocorrer na forma dobrada, conforme reconhecido na origem.
5. A situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
6. A despeito de a Recorrida afirmar que ficou obstada de realizar compras em um supermercado em razão da cobrança indevida, não carreou aos autos provas da sua assertiva.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007882-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIANE PASSOS DA CRUZ - CPF: 013.621.031-79 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021